Tribunal: TJDFT
Processo: 0712498-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por PARTIDO DOS TRABALHADORES contra suposto ato ilegal praticado pela Juíza Substituta da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento provisório de sentença, de no 0733899-75.2020.8.07.0001. Em suas razões inicias, o impetrante alega, em síntese, que o juízo originário determinou a penhora de valores da conta corrente do impetrante, por meio de sistema eletrônico, e acabou atingindo numerários do fundo partidário e outros que servem para mantença administrativa do Partido. Em razão desse ato judicial, fora apresentada impugnação à penhora, nos termos do art. 854, §4o, do CPC. Contudo, o juízo da instância prima determinou a intimação da parte adversa e não analisou a impugnação à penhora. Afirma que este ato é teratológico. Ao final, requer, liminarmente, o reconhecimento de impenhorabilidade dessas rubricas. No mérito, pugna a concessão da segurança. Preparo regular. É o relatório. Decido. Conforme preceitua a norma do artigo 1o da Lei 12.016/09, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública. A concessão da medida de urgência, em mandado de segurança, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão parcial da medida de urgência vindicada. Antes, porém, é importante destacar que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo em situações excepcionais, em que a decisão impugnada seja teratológica ou quando haja abuso de poder, conforme sedimentado na Súmula 267 do STF. Confira-se: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO AJUIZADA PERANTE O STJ. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. É inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional, exceto nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão questionada. 2. No caso concreto, o STJ negou seguimento à RCL n. 10.554/ES em virtude de o reclamante ter se limitado à alegação de ofensa a dispositivos de lei federal e à reprodução de precedentes daquela Corte, sem, contudo, mencionar a existência de súmula ou de julgamento sobre o tema na forma do art. 543-C do CPC/1973. 3. Em tais circunstâncias, a decisão objeto da impetração não padece dos vícios que autorizariam a utilização da via mandamental ab origine. 4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO”. (RMS 32043 AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.5.2016) No caso vertente, observa-se que o ato judicial atacado é teratológico, por inobservância da norma do art. 854 do CPC. Dispõe a norma do art. 854 do CPC: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. § 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. § 4o Acolhida qualquer das arguições dos incisos I e II do § 3o, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva, a ser cumprido pela instituição financeira em 24 (vinte e quatro) horas. § 5o Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, devendo o juiz da execução determinar à instituição financeira depositária que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução. § 6o Realizado o pagamento da dívida por outro meio, o juiz determinará, imediatamente, por sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, a notificação da instituição financeira para que, em até 24 (vinte e quatro) horas, cancele a indisponibilidade. § 7o As transmissões das ordens de indisponibilidade, de seu cancelamento e de determinação de penhora previstas neste artigo far-se-ão por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional. § 8o A instituição financeira será responsável pelos prejuízos causados ao executado em decorrência da indisponibilidade de ativos financeiros em valor superior ao indicado na execução ou pelo juiz, bem como na hipótese de não cancelamento da indisponibilidade no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, quando assim determinar o juiz. § 9o Quando se tratar de execução contra partido político, o juiz, a requerimento do exequente, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido por autoridade supervisora do sistema bancário, que tornem indisponíveis ativos financeiros somente em nome do órgão partidário que tenha contraído a dívida executada ou que tenha dado causa à violação de direito ou ao dano, ao qual cabe exclusivamente a responsabilidade pelos atos praticados, na forma da lei. Com efeito, observa-se dos autos de origem que após a concretização da penhora, por meio do sistema BACENJUD, a parte impetrante apresentou impugnação à penhora (ID 89854573, autos de origem); contudo, antes de apreciá-la o juízo da instância prima ofertou o contraditório (ID 90062577, autos de origem). Não obstante a diligência do juízo a quo, certo é que a norma de regência não determina a abertura de contraditório nessa situação, a fim de evitar maiores prejuízos ao devedor. Por outro lado, o reconhecimento de impenhorabilidade nesta seara das verbas apontadas na inicial ensejaria supressão de instância e cercearia eventual direito de ampla defesa da parte adversa, pois esta não poderá interpor eventual recurso de agravo de instrumento. Destarte, impositiva a concessão parcial da liminar, apenas para determinar ao juízo da instância primária que aprecie a impugnação à penhora, sem a oitiva da parte adversa. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO LIMINAR para determinar ao juízo da instância prima que aprecie a impugnação à penhora, que foi realizada por meio de sistema eletrônico, sem a oitiva da parte adversa. Notifique-se a autoridade coatora do conteúdo da petição inicial, enviando-lhes a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. Concedo força de mandado a presente decisão. Após, ouça-se o Ministério Público. P.I. Brasília, de abril de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA